Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. PESQUISA DE BENS EM FINTECHS. LIMITAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE NA PESQUISA AMPLA PRETENDIDA. SOLICITAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO QUE NÃO É DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concedido, em primeira instância, o benefício da assistência judiciária gratuita, é de perdurar em todas as instâncias e para todos os atos do processo, tal como dispõe o art. 9a da Lei n. 1.060/1950, desde que prova em contrário não haja a justificar a perda do benefício legal.
2. Correta a decisão que defere limitadamente a pesquisa de ativos em fintechs, porque não demonstrada a utilidade em se solicitar informações para todas as entidades sem mínimo indício de que o executado mantenha com alguma delas relação negocial e referida consulta abrangente pode ser realizada por meio do SisbaJud.
3. Inviável a solicitação de informações pessoais do cônjuge do executado em cartórios extrajudiciais, porque a providência pode ser diretamente obtida pela parte exequente sem a necessária cooperação do juízo e, além do mais, se trata de terceiro que não figura como devedor, o que afasta o proveito dos dados pretendidos para obter futuramente a satisfação do crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.